Tribunal: TJDFT
Processo: 0747097-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFORMAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. LAUDOS LTCAT. PRINCÍPIO A LEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora autor/recorrente, é servidor público do Distrito Federal, integrante da carreira de Auditor de Atividades Urbanas, especialidade Vigilância Sanitária. Durante os anos de 2002 a 2017, recebeu regularmente o adicional de insalubridade. Propôs ação buscando a conversão do tempo especial de insalubridade em tempo comum para fins de abono de permanência/aposentadoria.
3. O Distrito Federal, ora réu/recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. argumentando que o pagamento de adicional de insalubridade não gera automaticamente o direito à aposentadoria especial. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que estabelece que a percepção de adicional de insalubridade, por si só, não é suficiente para comprovação do efetivo exercício de atividade especial. Além disso, destaca que os laudos técnicos acostados aos autos comprovam que o autor não exerceu atividade insalubre no período indicado na inicial e que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não reconheceu o período como especial.
4. Contrarrazões apresentadas, ID 71432219 e 71447193.
III. Questão em Discussão
5. A questão em análise consiste na conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum para fins de aposentadoria.
IV. Razão de Decidir
6. A sentença recorrida reconheceu parcialmente o direito do autor à conversão do tempo especial de insalubridade em tempo comum, especificamente para o período de 11/04/2002 até 13/08/2002. A decisão foi fundamentada na ausência de lei complementar sobre o tema, utilizando os critérios estabelecidos no plano de benefício da Previdência Social (Lei 8.213/91).
7. De acordo com o art. 40, §4o, III da CF/88 é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos, salvo em relação ao servidor que exerça atividades sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade física.
8. A Súmula Vinculante no 33 do STF e o Tema 942 de Repercussão Geral, diante da ausência de lei complementar editada para regulamentação apropriada da matéria, garantem aos servidores públicos a aplicação das normas do regime geral de previdência social, previsto no art. 57 da Lei no 8.213/1991), para conversão do tempo especial em comum, até a entrada em vigor da EC no 103/2019.
9. Assim, os servidores públicos que exerciam atividades sob condições especiais que lhe prejudicassem a saúde ou a integridade física em período anterior à EC 103/2019 podiam requerer a conversão do tempo especial trabalhado em tempo comum. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o, da Constituição da República.
10. No entanto, em se tratando de garantia constitucional, não merece respaldo a tese recursal no sentido de que lei local afasta o gozo do benefício, sobremaneira em razão do entendimento aplicado aos Servidores Federais.
11. De acordo com o laudo pericial, ID 71431357, pág. 7/9, datado de 11/04/2002, o autor/recorrente exerceu atividades insalubres enquanto esteve lotado no NISP/Sobradinho, restando claro o direito do autor/recorrente à contagem especial do tempo de serviço realizado em condições especiais (insalubres) assim como a sua conversão para comum, até o momento da edição da Emenda Constitucional no 103/2019, nos termos da sentença.
V. Dispositivo
12. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas autor/recorrente recolhidas. Custas réu/recorrente, isenção legal.
14. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citados
• Art. 57 da Lei 8.213/91
• Art. 70 do Decreto 3.048/99
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s)
• STF, Tema 942
• STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.865.832-SP
• STJ, AgInt no AREsp 219.422/PR